Tribunal: TJSP
Processo: 1011196-87.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Regimes Especiais de Tributação
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. DESENQUADRAMENTO POR FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA (D-SUP). DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO JUSTIFICA A EXCLUSÃO DA CONTRIBUINTE DO REGIME DIFERENCIADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. DESENQUADRAMENTO POR FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA (D-SUP). DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO JUSTIFICA A EXCLUSÃO DA CONTRIBUINTE DO REGIME DIFERENCIADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO IMPROVIDA.
Ausência de entrega da declaração eletrônica das sociedades uniprofissionais, por si, não afasta o direito à alíquota fixa de ISS.